Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-77.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704230-77.2019.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA RIBEIRO BORTOLI EMBARGADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPACHO Chamo o feito à ordem. Proceda-se a Secretaria a retirada dos autos da pauta da 7a sessão ordinária presencial por videoconferência, designada para o dia 22 de outubro de 2020. Após, remetam-se os autos ao relator designado, conforme acórdão no 1257712 (ID. no 18499142). Brasília, 20 de outubro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito